Tribunal: STF
Processo: ARE 1472899
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Desclassificação. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF.



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.